Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descabe considerar a utilização do correio eletrônico (e-mail), não sendo possível interpretar o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, como apenas uma opção ofertada ao credor fiduciário. Sequer existe a possibilidade de aditamento da petição inicial para facultar ao credor fiduciário a comprovação da existência desse requisito de forma distinta da prevista em lei.
3. Apelação conhecida e não provida.